Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-31.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença proferida pelo Juízo de Direito do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama/DF que pronunciou o réu como incurso nas penas do art. 121-A, § 1°, inciso I e § 2o, inciso V c/c art. 121, § 2o, inciso IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, com a finalidade de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri e o absolveu sumariamente da conduta capitulada no art. 147, § 1o, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, e artigo 7o, inciso II, ambos da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se existem indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia ou se é cabível a desclassificação da conduta para a hipótese de desistência voluntária prevista no art. 15 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate.

4. Se as provas produzidas na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, mantém-se a pronúncia.

5. Inviável a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal quando há indícios suficientes acerca do dolo homicida do acusado, mormente porque a defesa não comprovou cabalmente a tese de desistência voluntária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.